Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737749-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO BRASIL LTDA - ME (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0704305-50.2019.8.07.0001) proposta por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e SILVIA WIMMER MACEDO, rejeitou a impugnação, mantendo a penhora realizada. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 69433443 dos autos de origem). Em suas razões (ID 19286272), a agravante narra ter sido deferida a realização da penhora de imóvel, com fundamento no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, e que a impugnação apresentada, com fundamento na inadequação da penhora, foi rejeitada, sob o argumento de que as pessoas jurídicas não seriam pontualmente submetidas a pesquisa no sistema INFOJUD, uma vez que na declaração de Imposto de Renda não é exigida tal informação e, nas hipóteses em que realizadas, o referido sistema não tem disponibilizado as declarações de pessoas jurídicas para os exercícios posteriores a 2017. Defende a inadequação da penhora realizada por não terem sido esgotadas as medidas de busca de bens penhorável, configurando ofensa ao rol preferencial previsto no artigo 835, do Código de Processo Civil. Aduz que deve haver ponderação entre o desenvolvimento da execução no interesse do Exequente e o princípio da menor onerosidade, tendo como fiel da balança o princípio da razoabilidade, pois o artigo 805, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução se faça pelo meio menos gravoso para a executada. Assevera que a agravada não buscou outros meios para a localização de bens de propriedade do devedor, sendo inadequado o deferimento da penhora antes de exauridas todas as diligências com o escopo de localizar bens passíveis de constrição. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja acolhida a impugnação, a fim de desconstituir a penhora do bem imóvel realizada no feito originário. Preparo comprovado (ID 19286274). É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal requerida. Não se constata a probabilidade de provimento do recurso, pois a indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também aos interesses dos credores e a eficiência da execução. In casu, a agravante pretende que seja desconstituída a penhora por não terem sido esgotados os meios disponíveis para a localização de bens. Contudo, os credores não são obrigados a promover a pesquisa de bens em sistemas informatizados à disposição da Justiça se já localizaram patrimônio da executada passível de constrição. Nesta situação, caberia à executada, indicar outros bens para substituir aquele sobre o qual recaiu a constrição, não sendo esta a hipótese dos autos. Ademais, ressalte-se que os princípios da celeridade e da economia processual, abarcados pelo princípio da eficiência, preceituam que não deve ser realizado ato processual que não tenha utilidade alguma, como, aparentemente, é o caso dos autos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo legal, apresentem resposta ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator